Tribunal: TJES
Processo: 5001989-08.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001989-08.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIEGE MENDES DUARTE LOPES
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. 123 MILHAS. LATAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. AVISO COM ANTECEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA.
REEMBOLSO OU REMARCAÇÃO NÃO DISPONIBILIZADOS. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada pela recorrente em face das recorridas, por meio da qual alega, em síntese, ter adquirido passagens aéreas para o trecho Vitória-Recife, em 09/10/2022, com data de ida no dia 08.11.2022 e retorno no dia 14.11.2022, sendo o retorno com chegada às 10h15 em Vitória. Todavia, unilateralmente, no dia 25.10.2022, a companhia aérea alterou o horário de retorno para o período da tarde. Alega não ter conseguido alterar o horário do vôo porque no site da companhia aérea não havia opções para o referido trecho na data desejada. Requereu, então, no mesmo dia que tomou ciência da alteração, o cancelamento do voo, porém o reembolso integral requerido à companhia aérea restou impossibilitado em razão de os bilhetes terem sido emitidos em site de agência de viagens. Em contato com a agência, também não conseguiu reembolso, sob o fundamento de que o bilhete não era reembolsável. Diante disso, pleiteia o reembolso R$ 1.336,94 a título de danos materiais e R$30.000,00 pelos danos morais sofridos.

Por outro lado, ambas recorridas alegam ilegitimidade passiva e, no mérito, a 123 milhas alega não existir nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o suposto dano sofrido pela parte autora, bem como ausência do dever de reembolso. A LATAM, no mérito, alega ocorrência de fato exclusivo de terceiro, na medida em que o pedido de reembolso deve ser feito junto à agência de viagens, razão pela qual inexistiria falha na prestação de serviço por parte da ré.

Em sede de sentença (ID 13297855), foram julgados improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 13297856) almejando que seja reformada a sentença e julgado procedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Compulsando os autos, entendo que a sentença merece reforma.

Preliminarmente, assiste razão à recorrente quanto à legitimidade passiva da requerida 123 Milhas.

No caso em apreço, o juízo
a quo
afastou a legitimidade da requerida em razão do entendimento exarado pelo STJ no julgamento do REsp 2.082.256-SP:

A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. STJ. 3ª Turma. REsp 2.082.256-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023 (Info 788).

Entretanto, é necessário fazer a devida distinção entre o precedente e o caso em apreço.

No precedente supracitado, houve o afastamento da responsabilidade da agência de viagens em razão de culpa exclusiva de terceiro, no caso, a companhia aérea, que cancelou unilateralmente o voo adquirido. Ficou entendido que a agência de viagens não possui responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. Ademais, a responsabilidade foi afastada por não restar configurado qualquer
defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à empresa que intermediou a venda da passagem, isto é, a emissão dos bilhetes aéreos.

No caso em apreço, há responsabilidade solidária da agência de viagens intermediadora. Inicialmente porque
intermediou, de forma remunerada, a venda de passagens aéreas à recorrente, possuindo pertinência subjetiva com a presente demanda.

Não obstante, inexiste nos autos comprovação do fornecimento de assistência integral e adequada ao consumidor, conforme prevê a Resolução nº 400/2016 da ANAC, caracterizando a falha na prestação de seu serviço.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que a 123 milhas está incluída na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

A agência de turismo que comercializa pacote turístico, ainda que correlato a venda de passagens aéreas, é solidariamente responsável pela correta prestação de serviço ao consumidor.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) dos fornecedores pela alteração unilateral do voo da recorrida e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da 123 milhas, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos ensejados à recorrente.

Configurada, portanto, a legitimidade passiva da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Em relação ao mérito, a parte requerente se insurge contra a ausência de reembolso integral dos bilhetes adquiridos no
site
da 123 Milhas, em razão do cancelamento da compra por alteração unilateral do voo operado pela LATAM.

A sentença julgou os pedidos improcedentes sob o fundamento que a recorrente deu causa ao cancelamento contratual, alegando como fundamento a frustração de seu interesse em razão da significativa alteração no horário de chegada do voo de retorno.

A sentença entendeu que o cancelamento realizado pela recorrente, após o prazo de 24h da compra dos bilhetes, não gera dever de reembolso integral. Ademais, entendeu que não houve falha na prestação do serviço da LATAM, na medida em que efetuou a comunicação prévia da alteração do voo com antecedência superior a 72 horas, em conformidade com o art. 12,
caput
da Resolução nº 400 da ANAC.

Ocorre que não é este o cenário narrado na inicial.

Conforme se depreende da leitura das razões recursais e da exordial, a recorrente narra que efetuou o cancelamento das passagens porque (1) a LATAM alterou unilateralmente seu voo correspondente ao trecho Recife - Vitória do dia 14/11/2022; (2) em pesquisa nos
site
da Companhia, não existia outros vôos na mesma data, impossibilitando a remarcação.

Em relação à alteração unilateral, a LATAM não se insurge contra tal alegação, se limitando a dizer que inexiste falha na prestação do serviço na medida em que os bilhetes foram comprados na plataforma da 123 Milhas, sendo esta responsável pelos mesmos. Ademais, foi decretada sua revelia em sentença, em razão do seu não comparecimento à audiência de conciliação.

A recorrente comprova a compra dos bilhetes na plataforma da 123 Milhas (ID 13297558), e no mesmo documento consta que o voo original de Recife até Vitória, no dia 14/11/2022 partiria às 5 da manhã com chegada às 10:25. Há comprovação, também, da alteração do voo da volta (ID 13297562) (fato não questionado pela Companhia aérea); inexistência de outro voo para a data desejada (ID 13297564); e as tentativas de solução extrajudicial com a Companhia aérea (ID 13297563), e com a agência de viagem (ID 13297566, e ID 13297568).

Apesar de não ter sido juntado aos autos a data em que a recorrente foi notificada da alteração do voo, consta no ID 13297566 a data em que foi aberta a solicitação de cancelamento da passagem junto à agência de viagens, qual seja, 25/10/2022. Em razão da revelia da LATAM e da ausência de comprovação do dia em que comunicou a recorrente sobre a alteração do voo, ônus que lhe cabia (art. 6, VIII do CDC), presume-se que a solicitação de cancelamento e reembolso foi feita na data alegada pela recorrente (25/10/2022).

Nesse sentido, não se aplica ao caso em apreço o art. 11 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, na medida em que não se trata de desistência da passagem, mas sim reembolso em razão da alteração unilateral do voo, nos termos do art. 12 da mencionada Resolução:

Art. 12.
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador,
em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas
aos passageiros
com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O
transportador deverá oferecer as alternativas
de
reacomodação
e
reembolso integral
, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II -
alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos
e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

É dizer, não há que se falar em descumprimento do prazo de 24h previsto no art. 11 da Resolução nº 400 da ANAC porque, conforme anteriormente exposto, não se trata de desistência da passagem. A recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar que a solicitação de cancelamento se deu em razão da alteração unilateral do voo operado pela LATAM, que não mais atendia às suas necessidades. Ademais, a solicitação de cancelamento ocorreu na mesma data em que tomou ciência da alteração do voo, conforme se comprova pelos documentos anexados à exordial.

Insta salientar que, apesar de a Companhia Aérea ter comunicado a recorrente sobre alteração do voo com a antecedência mínima exigida pelo art. 12,
caput
da Resolução 400 da ANAC, a falha na prestação do serviço se caracteriza pelo fato de não ter sido prestada a devida assistência à recorrente, qual seja, o oferecimento de reacomodação em outro voo ou reembolso integral do valor da passagem alterada.

Conforme se observa das defesas apresentadas, tanto a companhia aérea quanto a agência de viagens se eximem da responsabilidade de prestar a devida assistência à recorrente, atribuindo mutuamente à outra a responsabilidade pela solução do problema, o que impossibilitou a recorrente de resolvê-lo extrajudicialmente.

Não obstante, consta documento em que a 123 Milhas, em razão da alteração do voo, oferece à recorrente apenas duas opções: (1) voar em novo horário; (2) reacomodação (ID 13297568).

A falha na prestação do serviço resta comprovada, primeiramente porque não foi oferecido à recorrente a possibilidade de reembolso integral, em violação ao disposto no art. 12, §1 da Resolução nº 400 da ANAC; em segundo lugar porque, para a opção de reacomodação, não oferece opções disponíveis, mas exige que a consumidora pesquise opções de voos no site da companhia aérea e encaminhe
print
da opção desejada à agência, para que proceda a remarcação. Ocorre que a recorrente comprovou inexistir voo disponível na data desejada, e mesmo assim, a agência não ofertou outras possibilidades que atendessem a consumidora.

Em relação à LATAM, não prestou qualquer assistência à recorrente, sequer propôs reacomodação em voo de terceiros p
ara o mesmo destino, na primeira oportunidade, visto que inexistia opções convenientes para a consumidora na própria companhia aérea, em descumprimento ao art. 28 da Resolução nº 400 da ANAC.

Resta comprovado, portanto, a falha na prestação dos serviços das recorridas, diante da ausência de assistência adequada à recorrente, o que acarreta o dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria e deste Colegiado Recursal:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO CANCELADO. REAJUSTE NA MALHA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO CANCELADO. REAJUSTE NA MALHA AÉREA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

[...]

Destarte,
mesmo a recorrente procedendo com o comunicado e alteração do horário do voo de retorno com a antecedência, não foram oferecidas outras opções que melhor atendessem às particularidades dos recorridos.

Não há ao menos indícios nos autos de que os recorridos tenham aceitado a alteração, especialmente porque contataram a recorrente, bem como se deslocaram até sua loja física, mas não conseguiram resolver o impasse.

[...] (JECES.
Recurso Inominado Cível Número: 5001800-29.2021.8.08.0006. Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 16/Mar/2023)

É dizer, apenas seria afastada a condenação pelos danos materiais em caso de devida assistência, o que não restou comprovado nos autos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO POR AJUSTE DE MALHA AÉREA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO.
OFERTA DE ALTERNATIVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela Gol Linhas Aéreas contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos pelos autores e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de alteração de voo. Autores adquiriram passagens pelo programa de milhagens Smiles, mas, após alteração unilateral do voo de retorno, optaram por adquirir novas passagens em outra companhia aérea diante de compromisso profissional. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da existência de falha na prestação do serviço diante da alteração do voo e se a conduta da empresa gerou prejuízos indenizáveis. Análise da adequação da assistência prestada aos passageiros e da comunicação prévia da modificação. Exame da ocorrência de dano moral passível de reparação. RAZÕES DE DECIDIR
A empresa aérea comprovou que notificou os passageiros com antecedência superior a 72 horas, nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC,
e ofereceu alternativas de reacomodação ou reembolso integral
.
Os autores optaram pelo cancelamento da passagem e receberam a restituição das quantias pagas e das milhas utilizadas. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que o mero cancelamento ou remarcação de voo, sem circunstâncias extraordinárias que demonstrem efetivo prejuízo, não configura dano moral indenizável. Inexistência de prova de lesão extrapatrimonial grave que justifique a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: O mero cancelamento ou alteração de voo, desde que haja notificação prévia e oferecimento de alternativas de remarcação ou reembolso, não configura falha na prestação do serviço nem enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14º; Código Civil, art. 737; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020; STJ - REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível; TJ-SP - RI: 1015447-26.2019.8.26.0008, Rel. Des. Jorge Tosta, julgado em 05/03/2021, 3ª Turma Recursal Cível e Criminal. (JECES. Recurso Inominado Cível nº 5017987-20.2024.8.08.0035. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 28/Mar/2025)

Em relação ao
quantum
devido pelos danos materiais, ressalvo que não cabe a restituição do valor integral despendido pela recorrente, referente aos trechos ida e volta, que totalizam 1.336,94 (ID 13297558) sob pena de enriquecimento sem causa. Isso porque o voo da ida, operado pela AZUL, não sofreu qualquer alteração, e não há qualquer comprovação de má prestação de serviço referente ao trecho em questão. Ademais, a solicitação de cancelamento do referido trecho, em 25/10/2022, após o prazo de 24h da compra, impede o reembolso integral, nos termos da Resolução 400 da ANAC.

Não consta, nos autos, o valor que a recorrente pagou pelo bilhete do voo originalmente adquirido, LA3713, alterado unilateralmente pela LATAM objeto da lide. Em razão disso, deve a recorrente comprovar documentalmente o valor gasto em sede de cumprimento de sentença, para fins de ressarcimento por danos materiais.

Em relação aos danos morais, ainda que o comunicado da alteração do voo tenha sido prestado com aproximadamente um mês de antecedência, o que, segundo a jurisprudência pátria, afasta o dano moral
in re ipsa
, no caso em apreço a recorrente comprovou os prejuízos causados pela alteração unilateral, na medida em que juntou provas da má prestação do serviço por parte das recorridas, que em nada contribuíram para que pudesse exercer seu direito à realocação ou remarcação do voo, ou reembolso integral do valor da passagem.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou inequívoco transtorno para a consumidora, que não recebeu o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. MUDANÇA UNILATERAL DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5000738-82.2022.8.08.0049. Turma Recursal - 1ª Turma. Magistrado: PAULO ABIGUENEM ABIB. Data: 17/Oct/2024)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO CANCELADO. REAJUSTE NA MALHA AÉREA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$4.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (JECES. Turma Recursal - 5ª Turma. Recurso Inominado Cível Número: 5002568-03.2022.8.08.0011. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 16/Mar/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pela companhia aérea, que busca a improcedência da condenação, alegando que o cancelamento do voo ocorreu por condições climáticas desfavoráveis e que houve realocação adequada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Motivo do cancelamento do voo. Cancelamento de voo e ausência de comprovação da prestação de assistência integral e da realocação dos passageiros. Prazo de aviso sobre remarcação de voo. Configuração de falha na prestação de serviço e dano moral indenizável. RAZÕES DE DECIDIR
Ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, em razão do cancelamento do voo sem comprovação de força maior e da ausência de assistência integral aos passageiros, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC.
Aviso sobre remarcação do voo em prazo inferior ao disposto em Lei – 72 horas, tendo sido enviado 04 (quatro) horas antes do embarque inicialmente contratado. A conduta da companhia aérea ultrapassou o limite do mero aborrecimento, configurando violação dos direitos da personalidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais. Manutenção do valor arbitrado pelo juízo a quo, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: No transporte aéreo, a ausência de assistência adequada e comunicação prévia aprazada sobre remarcação de voo caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do transportador por danos materiais e morais sofridos pelos passageiros. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 26 e 27; Código Civil, art. 737. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1280372-SP, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/10/2014; TJ-SP - RI 10047106520178260482, Relator: Alessandro Correa Leite, 10/11/2017; TJ-RJ - APL 04310623420138190001, Relator: Marcos André Chut, 08/02/2017; TJ-MG - Apelação Cível: 5009867-25.2020 .8.13.0702 1.0000 .21.257669-8/002, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 06/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024. (JECES. RECURSO INOMINADO CÍVEL Número: 5034332-94.2024.8.08.0024. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 30/May/2025)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para condenar solidariamente as recorridas a conceder danos materiais, no montante correspondente ao valor do bilhete referente ao voo LA3720, devidamente acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024;

e danos morais no importe de R$: 5.000,00, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)